Tribunal: TJSP
Processo: 0000063-31.2021.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo em execução. Progressão ao regime semiaberto deferida. Insurgência do Parquet. Requisito subjetivo. Desnecessidade. Realização que fica a critério do juiz da execução. Opinião do órgão acusador sobre a gravidade do delito não é óbice à progressão de regime, quando presentes os requisitos legais. Recurso não provido.